Tribunal: TJMT
Processo: 1036263-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1036263-96.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NERI OTA DA SILVA.
Recorrida: TIM CELULAR S.A.
Data do Julgamento: 02/08/2022
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE - ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sem comprovação mínima das alegações da recorrente dos fatos constitutivos do seu direito não há como reconhecer os pedidos iniciais.
2. Inocorrente a prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036263-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERI OTA DA SILVA - CPF: 688.525.171-20 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022